Tribunal: TJES
Processo: 5009393-66.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009393-66.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIANE APARECIDA GALDINO SIRTOLI e outros
RECORRIDO: VIVER PREVIDENCIA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009393-66.2023.8.08.0030

RECORRENTES: JOSIANE APARECIDA GALDINO SIRTOLI, VIVER PREVIDENCIA

RECORRIDOS: JOSIANE APARECIDA GALDINO SIRTOLI, VIVER PREVIDENCI

RELATORA: WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA Nº 297/STJ. JUROS ACIMA DA MÉDIA ESTIPULADA PELO BACEN NO PERÍODO EM QUE FOI FIRMADO O CONTRATO. TAXA DE JUROS ANUAIS E MENSAIS QUE SUPERA EM QUASE DUAS VEZES A MÉDIA DE VALOR PRATICADO NO MERCADO. RECONHECIDA A ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. READEQUAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DO BACEN. RESTITUIÇÃO NA MODALIDADE SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional movida por
JOSIANE APARECIDA GALDINO SIRTOLI
, devidamente qualificada nos autos, ingressou com a presente ação em face de
VIVER PREVIDÊNCIA
, objetivando a declaração de abusividade da taxa de juros contratada, substituindo-a pela média de mercado, bem como devolução em dobro dos valores supostamente cobrados a maior e a condenação em danos morais. No exórdio, alega a parte requerente que contratou um empréstimo consignado junto à requerida, todavia, ao analisar o contrato, a requerente percebeu que a parte requerida tem cobrado taxa de juros superior ao que foi contratado. Além disso, notou que a taxa de juros em questão é bem acima da taxa média do Banco Central do Brasil, de modo que é flagrante a ocorrência de juros abusivos.

Em contestação (ID. 8824438), a parte ré afirma que não há de se falar em divergência entre os juros mensais e o valor das prestações. Para além disso, inexiste comprovação de abusividade quanto às cláusulas e juros remuneratórios.

A sentença resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS,
com espeque no art. 487, I do CPC, para:

DECLARAR a ilegalidade da taxa de juros exorbitante
, determinando que passe a incidir no presente contrato a média mensal e anual da data dos fatos (1,66% a.m. e 22,26% a.a.);

DETERMINAR a devolução dos valores indevidamente pagos
pela parte autora em relação às parcelas afetadas pela taxa de juros abusiva,
de forma simples,
acrescida de correção monetária
a partir do efetivo prejuízo (Inteligência da Súm. 43/STJ)
e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil de 2002, combinado com o art. 161, § 1º do CTN,
a partir da citação (responsabilidade contratual).
Destaco que o levantamento de tais valores deverá ser apurado pela parte autora.

Irresignada, a parte requerente interpôs recurso inominado (ID. 8824447), argumentando que os índices adotados como taxa de juros mensais e anuais pela sentença são equivocados; que a devolução dos valores deve ocorrer em dobro (e não de forma simples); e que deve ser reconhecido o direito de indenização por danos morais.

Contrarrazões da requerida ID. 8824456.

Por sua vez, a requerida também interpôs recurso inominado (ID. 8824451), sustentando que não há o que se falar em ilicitude ou abusividade na cobrança das taxas de juros firmadas pelas partes. A limitação dos juros é questão superada, desde o advento do julgamento da ADI 4/DF, onde restou afirmado pelo egrégio Supremo Tribunal Federal, não ser auto aplicável à regra contida no § 3º, do art. 192, da Carta Política. Assim, requer a reforma da sentença, para que os pedidos autorais sejam julgados improcedentes.

Embora devidamente intimada, a autora não apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela parte requerida.

É o relatório.

VOTO

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte autora.

Preparo recolhido
ID. 8824452 e 8824453, pela parte requerida.

Conheço
dos recursos inominados interpostos, uma vez que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-os
somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Conforme relatado, ambas as partes interpuseram recurso inominado, sendo que os dois recursos tratam sobre a (i)legalidade das taxas de juros aplicadas. Além disso, o recurso da autora impugna o capítulo da sentença que trata sobre a devolução dos valores, pugnando para que seja em dobro e não de forma simples, além de pugnar pelo reconhecimento dos danos morais.

Assim, primeiramente, passo ao exame da (i)legalidade das taxas de juros aplicadas e das taxas adotadas em sentença como aplicáveis ao caso concreto.

Desde já adianto ser caso de
manutenção
da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, não é ocioso lembrar que no julgamento da ADI 2591/DF (j. 07/06/2006), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sepultou de vez a controvérsia acerca da plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, matéria inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297/STJ
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Com relação à possibilidade de revisão, pelo juiz, da taxa de juros estipulada nos contratos bancários, a jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa média de mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa o ponto de equilíbrio nas forças do mercado.

Além disso, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
spread médio
. O tema foi consolidado a partir do julgado do incidente de recurso repetitivo, art. 543-C do CPC (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR), que sepultou de vez qualquer controvérsia antes existente.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, considerando que restou comprovado que a taxa cobrada no contrato objeto da lide supera em quase duas vezes a taxa média do mercado, resta evidenciada a abusividade excessiva.

Neste particular, trago à colação trecho da sentença que tratou da matéria:

No que se refere à abusividade/ilegalidade da capitalização dos juros pactuados, vale registrar que tal questão encontra-se pacificada na jurisprudência pátria, tendo o C. STJ editado as Súmulas 539 e 541 nesse sentido, sendo, portanto, ilícita no presente caso a capitalização dos juros, por haver previsão contratual expressa.

Lado outro, quanto à alegada abusividade no que diz respeito ao percentual das taxas contratuais cobradas, por supostamente excederem a taxa média de mercado, é imperioso ressaltar que é de entendimento pacífico do C. STJ que
os juros contratuais

devem estar dentro da média praticada pelo mercado, com variação máxima de uma vez e meio acima.

Assim, no caso em comento, tenho que a taxa de juros aplicada
excede os limites da legalidade
, vez que em consulta ao site do Banco Central do Brasil, denota-se, mediante simples cálculo aritmético, que a taxa média geral de mercado à época da avença firmada entre as partes (contratação em 05/11/2021) seria de aproximadamente 1,66% a.m. e 22,26% a.a., sendo que a taxa de juros do contrato é de 2,90% a.m. e 40,92% a.a.

Dessa forma, verifico que a taxa de juros está totalmente desproporcional à média mensal e anual do mercado. Portanto, estas deverão ser declaradas abusivas e adequadas à média auferida pelo Banco Central na data da contratação.

Como se observa, além de verificar a abusividade das taxas aplicadas, o Juízo de primeira instância consultou o site do Banco Central e aplicou as taxas que entendeu corretas ao caso concreto.

Não identifico razões de reforma deste capítulo da sentença, estando dentro dos parâmetros adotados para o tipo de contratação celebrada.

Nesse contexto, sobre o tema em questão, é caso de improvimento dos recursos.

No que se refere à devolução de valores (objeto do recurso da parte autora), entendo do mesmo sentido da sentença, que a requerente tem direito de
restituição na forma simples
, diante da ausência de má-fé.

Nessa linha, o entendimento do TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS ABUSIVOS. SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO SIMPLES. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os juros praticados extrapolam, em muito, a taxa média do Banco Central na modalidade contratada, de modo que se faz imperativa a intervenção do Poder Judiciário para fins de limitação dos juros anuais pactuados.

2.
Deve ser procedida a restituição na sua modalidade simples, considerando que a contratação foi efetivada antes da modulação dos efeitos aplicada no julgamento do EAREsp nº 664888 (30.3.2021), não restando demonstrada má-fé da instituição financeira na cobrança de tais valores, notadamente porque as taxas de juros remuneratórios cobradas, embora abusivas, encontravam-se expressamente previstas em contrato.

3. A incidência de juros abusivos sobre contrato bancário não configura, por si só, dano moral, inexistindo qualquer comprovação de abalo à personalidade do consumidor.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, PROCESSO Nº 0004408-95.2020.8.08.0014, APELAÇÃO CÍVEL, RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA)

Por fim, em relação ao dano moral, a jurisprudência do STJ é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
JOSIANE APARECIDA GALDINO SIRTOLI
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Suspensa a exigibilidade das verbas, ante o deferimento da AJG.

Ainda,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo
VIVER PREVIDÊNCIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação
ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)